Tribunal: STF
Processo: EP 143
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de GERMANO SIQUEIRA LUBE, decorrente da Ação Penal 2.437/DF , julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 102).
Determinei, em 7/7/2025, o início da execução da pena de GERMANO SIQUEIRA LUBE, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 103).
O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou, em 17/7/2025, o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 105) e, em 8/9/2025, solicitou “a eventual expedição/regularização das competentes Guias de Execução Penal a serem supervisionadas por delegação” (eDocs. 110 e 112).
Em 17/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, esclarecendo-se que a presente execução de pena será supervisionada diretamente por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com delegação de atos específicos, como a emissão e atualização de Atestados de Pena a Cumprir, encaminhamento de documentos comprobatórios para fins de remição do sentenciado  GERMANO SIQUEIRA LUBE (CPF nº 761.724.577-72), além de requerimentos, eventualmente, protolizados pela Defesa perante aquele Juízo.
Em 12/01/2026, homologuei 48 (quarenta e oito) dias de remição de pena (eDoc. 127). 
Em 06/04/2026, foram remetidos documentos referentes à remição de pena (eDoc. 136).
Em 13/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação, assim, é pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube à remição de 23 dias de sua pena em razão do trabalho realizado nos meses de novembro a janeiro de 2026 e de 46 dias em razão do estudo” (eDoc. 143).
GERMANO SIQUEIRA LUBE tem 62 (sessenta e dois) anos de idade , e cumpriu o período 1 (um) ano, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias da pena. Não há registros de dias remidos. O apenado cumpre a pena total de 14 (quatorze) anos em regime inicialmente fechado. 

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, como forma de incentivo à sua ressocialização e qualificação profissional.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem do tempo a remir será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho e de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional.
Na hipótese, a Penitenciária de Segurança Média I, do Estado do Espírito Santo, informou que o sentenciado exerceu atividade laboral nos meses de novembro de 2025 a janeiro de 2026. Conforme o atestado de trabalho e os controles de frequência mensais (eDoc. 136), o total de dias efetivamente trabalhados foi de 69 (sessenta e nove) dias. Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 23 (vinte e três) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena, nos exatos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal.
No tocante à remição pelo estudo, a documentação comprova a participação do apenado em duas modalidades distintas. Primeiramente, consta o certificado de conclusão do curso presencial de “Assistente de Segurança do Trabalho”, com carga horária total de 80 (oitenta) horas (eDoc. 134). Aplicando-se a regra de cálculo do art. 126, § 1º, I, da LEP, o apenado faz jus à remição de 6 (seis) dias de pena, correspondentes à divisão da carga horária total por 12 (doze), desprezando-se a fração residual, conforme o art. 4º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021.
Além disso, o apenado obteve aprovação parcial no ENEM PPL 2025, em duas áreas de conhecimento. A remição por aprovação em exames nacionais é matéria pacificada e regulamentada pela Resolução CNJ nº 391/2021, que busca valorizar o esforço intelectual do indivíduo privado de liberdade como ferramenta de reintegração social. A interpretação consolidada sobre a matéria, em harmonia com os princípios da Lei de Execução Penal, estabelece uma base de cálculo que resulta na remição de 20 (vinte) dias de pena por cada área de conhecimento aprovada. Tendo o sentenciado logrado aprovação em duas áreas distintas (“Ciências Humanas e suas Tecnologias” e “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”), é de se reconhecer o seu direito a mais 40 (quarenta) dias de remição.
Portanto, o total de dias a serem remidos em razão do estudo é de 46 (quarenta e seis) dias, sendo 6 (seis) dias pela conclusão do curso profissionalizante e 40 (quarenta) dias pela aprovação parcial no ENEM.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 69 (sessenta e nove) dias que deverá ser subtraído da pena de Germano Siqueira Lube, sendo 23 (vinte e três) dias correspondentes à atividade laborativa e 46 (quarenta e seis) dias relativos ao estudo (6 dias pela conclusão de curso profissionalizante e 40 dias pela aprovação parcial no ENEM);
b) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com a devida atualização dos cálculos, e ciência ao sentenciado. O procedimento deverá ser realizado pelo Juízo da Execução Penal competente, que encaminhará o referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente